Tribunal: TJSP
Processo: 9088301-52.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Obrigação de Fazer / Não Fazer
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – Declaração de inconstitucionalidade dos descontos das contribuições associativas em favor da Cruz Azul – Decisão monocrática anterior que deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente a ação, determinando o desligamento dos

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – Declaração de inconstitucionalidade dos descontos das contribuições associativas em favor da Cruz Azul – Decisão monocrática anterior que deu provimento ao recurso dos autores, para julgar procedente a ação, determinando o desligamento dos autores da Cruz Azul, com devolução das importâncias recolhidas desde a citação e incidência de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora de 6% ao ano desde a citação – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.